Tribunal: TJMT
Processo: 0005148-15.2011.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005148-15.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS GUSTAVO FABIANO PIROLLA SENA - CPF: 578.415.272-68 (ADVOGADO), ROSILEI APARECIDA PIANI CAMPOS - CPF: 696.524.739-87 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MARCELO RAMOS MIRANDA - CPF: 707.387.851-72 (EMBARGADO), DURVAL MIRANDA JUNIOR - CPF: 125.212.131-87 (ADVOGADO), CLINICA SAO CAMILO LTDA - CNPJ: 05.430.118/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRELIMINAR DE DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO COM OPINIÕES PESSOAIS – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO RESULTADO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – RECORRENTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – DESNECESSIDADE – PREVISÃO LEGAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses adotadas no julgado, como pretende a parte embargante.

Havendo a condenação da apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários recursais, sendo esta beneficiária da justiça gratuita, é desnecessária a menção que a exigibilidade de tais verbas fiquem suspensas, dado que decorre da própria letra de Lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSELI APARECIDA PIANI contra o acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação no 0005148-15.2011.8.11.0037.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFLAMAÇÃO DE UNHA – AMPUTAÇÃO DO DEDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO COM OPINIÕES PESSOAIS – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Restando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto ao procedimento utilizado, não merece prosperar o pleito indenizatório.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir a reparação.

Em suas razões de id. 84185451, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, uma vez que é necessário ser reconhecido expressamente a extrapolação do objeto da perícia, caracterizada pela emissão de opiniões pessoais por parte do perito para viabilização de recurso à instância superior, bem como alega omissão quanto a tese de ausência de consentimento informado.

Por fim, sustenta a ocorrência de omissão no julgado, pois não houve manifestação expressa acerca da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dado que é beneficiária da assistência judiciária.

Por fim, requer o prequestionamento.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 83466476.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Pois bem.

No julgado embargado restou consignada a legalidade da perícia, sendo rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, bem como restou consignado que do conjunto fático probatório dos autos, restou demonstrado que o médico agiu de acordo com seu dever profissional.

Confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis
:

“Conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, a análise do Laudo Pericial firmou-se no objeto da perícia, sendo assim, mesmo que o perito tenha ultrapassado os limites da designação, emitindo opiniões pessoais, esta extrapolação não fora analisada, observando apenas o objeto da perícia necessário para o julgamento do presente feito.

Assim, tenho que os autos como um todo, e a perícia judicial especificamente, estão munidos de informações e estudos suficientes ao deslinde da controvérsia, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, acatar o pedido de nulidade da perícia realizada em juízo é de totalmente descabida, pois tornaria o processo mais dispendioso para as partes e atentaria contra os princípios basilares da prestação jurisdicional, tais como a celeridade e a economia processual.

Assim, não há que se falar em nulidade do Laudo Pericial, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

(...)

A parte apelante alega ausência de termo de consentimento, cientificando a paciente acerca das possíveis complicações, ocorrendo erro médico por parte dos apelados.

Da análise dos autos, verifico que o conjunto fático probatório trazido à baila, demonstra que o médico agiu de acordo com o seu dever profissional, submetendo a paciente ao tratamento adequado diante da situação enfrentada.

“Com efeito, o laudo pericial de id. 727699965 foi conclusivo e contundente ao fixar que: (...) o atendimento foi normal e habitual; procedimento de atendimento ambulatorial: com indicação clínica correta, respaldo na literatura e realização habitual conforme descrição juntada aos autos. Foi realizado procedimento cirúrgico ambulatorial, cantoplastia e retirada de granuloma, por médico cirurgião habilitado. O procedimento anestésico usado foi o xilocaína 5ml, de correta indicação a literatura.

(...) foram realizados atendimentos diários no pós-operatório da autora associados a curativos 2x ao dia sob supervisão. Estes procedimentos estão descritos no prontuário médico, contendo recomendações de curativo, repouso, elevação do pé e retorno. No último dia de atendimento, houve inclusive a recomendação de retorno em 03 dias, o que não foi atendida já que a Autora viajou para sua cidade de moradia.

(...) chego a conclusão que o procedimento cirúrgico foi corretamente indicado conforme descrição cirúrgica, inclusive com orientações explícitas anotadas no prontuário”

Diante desta conclusão trazida aos autos pelo perito judicial, não é possível afirmar que o resultado da cirurgia se deu em virtude de erro médico.

(...)

Para corroborar com o exposto, utilizo de parte dos elucidativos fundamentos bem lançados pela Magistrada a quo, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos, no id.72769973 :

“A conclusão pericial é corroborada pelo prontuário médico (fls.70/72), no qual consta expressamente a manutenção da conduta de mediação, curativo e recomendação de repouso com membro elevado, fato que torna inverossímil a suposta liberação médica para viagem, conforme afirmado pela autora.

Não se pode desconsiderar, ainda, o GAP de tempo entre o atendimento em 22/10/2010 e o próximo somente em 03/11/2020, já em Primavera do Leste, fato que indica a desconsideração pela paciente, da gravidade do quadro clínico e das recomendações médicas. ”

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que não restou caracterizado o dano moral passível de ser indenizado.”

Ademais, havendo a condenação da apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários recursais, sendo esta beneficiária da justiça gratuita,
é desnecessária a menção expressa
que a exigibilidade de tais verbas fiquem suspensas, dado que decorre da própria letra de Lei (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

Confira-se:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021